Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. TESES NÃO VENTILADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.

2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento da multa rescisória e de indenização pelos danos materiais e morais, em razão do inadimplemento contratual (arrendamento para prestação de serviços – aulas de pilates), bem como pela forma arbitrária que o representante da empresa ré retomou o empreendimento.

3. Nas razões do recurso, sustenta que a sentença é contrária às provas coligidas no processo. Afirma que o agravamento da pandemia de covid 19 frustrou seus planos de mudar de país, motivo pelo qual optou pela rescisão antecipada do contrato firmado com a autora. Alega que propôs sociedade à autora ou o distrato com o ressarcimento do investimento e pagamento de multa equivalente à 10% do valor investido pela autora. Aduz que a autora deixou de responder seus contatos o que inviabilizou o prosseguimento das tratativas de composição amigável.

4. Assevera que “entendeu ser mais seguro desligar o acesso da Recorrida ao interior do condomínio e suas dependências, trocando as fechaduras do estúdio no processo”, haja vista que estavam associados à pessoa do representante da empresa, o qual poderia ser responsabilizado caso ocorresse alguma ação indevida da autora. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, bem como do valor que a autora informa ter investido no empreendimento. Reconhece como devido, tão somente, o valor de R$ 22.102,90.

5. Requer a reforma parcial da sentença, “posto que a própria Recorrente reconhece alguns dos direitos alegados”, para reduzir o valor a ser ressarcido pelos gastos investidos no empreendimento de R$ 6.620,39 para R$ 4.443,00; indeferir o pedido de ressarcimento dos lucros cessantes e indenização por dano moral. Requer, outrossim, a condenação da autora na obrigação de devolver a documentação dos alunos (fixas cadastrais, fichas de assinatura, evolução técnica e contratos).

6. Em contrarrazões, a autora argui preliminar de preclusão da matéria impugnada no recurso inominado, haja vista que abordada na contestação apresentada intempestivamente ou, sequer apresentados.

7. Na hipótese, a parte ré/recorrente a despeito de comparecer à audiência de conciliação, apresentou contestação intempestivamente, motivo pelo qual o quadro fático-probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.

8. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir (CPC, art. 336), mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), ou, ainda, se o recurso tratar de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.

9. É defeso à recorrente inovar em grau recursal, e suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição.

10. Nesse cenário, deixa-se de conhecer do recurso, porquanto as matérias não foram ventiladas no momento oportuno, o que configura inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico.

11. Recurso não conhecido.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.